Tribunal: TJSP
Processo: 1008212-57.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. Sentença de procedência. Irresignação do banco réu. Nulidade verificada. Julgamento prematuro por conta de impugnação expressa do recibo de quitação, cuja assinatura não possui reconhecimento de firma. Pedido de produção de prova grafotécnica não analisado. Nulidade da sentença, com retorno dos autos à primeira instância para

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. Sentença de procedência. Irresignação do banco réu. Nulidade verificada. Julgamento prematuro por conta de impugnação expressa do recibo de quitação, cuja assinatura não possui reconhecimento de firma. Pedido de produção de prova grafotécnica não analisado. Nulidade da sentença, com retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008212-57.2019.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, são apelados CELESTINO GIANNINI e ROSA MARIA
GARCIA GIANNINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008212-57.2019.8.26.0606 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no: 1008212-57.2019.8.26.0606
Comarca: Suzano
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: Celestino Giannini e outro
Juiz sentenciante: Paulo Eduardo de Almeida Chaves
Marsiglia
VOTO No: 23104
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO.
CANCELAMENTO DE HIPOTECA. Sentença de procedência. Irresignação do banco réu. Nulidade verificada. Julgamento prematuro por conta de impugnação expressa do recibo de quitação, cuja
assinatura não possui reconhecimento de firma. Pedido de
produção de prova grafotécnica não analisado. Nulidade da
sentença, com retorno dos autos à primeira instância para
prosseguimento. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação tirado contra a
r. sentença de ps. 345/347 e 354, proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Suzano, que julgou
procedente o pedido para adjudicar o imóvel objeto da lide aos
autores e cancelar a hipoteca que onera referido bem. Diante da
sucumbência, arcarão os réus com os pagamentos das custas
processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa.
Pleiteia a apelante, preliminarmente, a nulidade
do julgado, porquanto houve expressa impugnação ao recibo de
pagamento, inclusive com pedido de perícia grafotécnica (p. 193).
No mérito, alega, em síntese, que os autores
não residem em nenhum dos apartamentos; que adquiriram para
investimento e não pelo Sistema Financeiro da Habitação e,
portanto, não se aplica a Súmula 308 do Superior Tribunal de
Justiça; que, ademais, tinham conhecimento acerca da hipoteca; e,
finalmente, que agiu em conformidade com o contrato e não pode
ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, que
devem ser atribuídos somente à construtora ou, ao menos,
reduzidos.
Apresentadas as contrarrazões (ps. 373/383),
encontram-se os autos em termos de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008212-57.2019.8.26.0606 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
De fato, a venda do imóvel para terceiros e a
quitação integral do preço pelo comprador implicam o
cancelamento da hipoteca e a adjudicação do imóvel nos termos da
Súmula 308 do C. Superior Tribunal de Justiça.
No caso, porém, o recibo de quitação de p. 95,
cuja assinatura não contém reconhecimento de firma, foi
expressamente impugnado em contestação pelo banco apelante (p.
126), tendo sido requerida a produção de prova grafotécnica (p.
193), quando instado a se pronunciar sobre a dilação probatória (p.
189).
Com o devido respeito à posição do ilustre
sentenciante,
a
r.
sentença
mostra-se
prematura,
porque,
diferentemente do mencionado, houve impugnação da assinatura.
Por isso, por este voto, dá-se provimento ao
recurso de apelação para decretar a nulidade da r. sentença, por
cerceamento de defesa, retornando os autos para prosseguimento
e produção da prova faltante.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator